Tribunal: TCU
Processo: 034.181/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Saúde, em desfavor do Senhor André Luiz Ceciliano, na condição de ex-Prefeito, e do Município de Paracambi/RJ, representado pela Prefeitura, em razão da não execução do objeto do Convênio 2172/05, celebrado com aquela Prefeitura, tendo por objeto "Execução de Sistema de Resíduos Sólidos".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde, em desfavor do Senhor André Luiz Ceciliano, na condição de ex-Prefeito, e do Município de Paracambi-RJ, em razão da não execução do objeto do Convênio 2172/05, tendo por objeto a execução de Sistema de Resíduos Sólidos, com vigência estipulada, inicialmente de 23/12/2005 a 23/12/2006 e alterado para vigência até 19/9/2008, e com valor previsto de R$ 1.100.000,00, incluídos R$ 100.000,00 correspondentes à contrapartida do convenente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, incisos I e III, alínea "c"; 17; 19; 23, incisos I e III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I; 207; 209, inciso III; 210; 214, incisos I e III; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. declarar a nulidade do Acórdão 12126/2018-TCU-Segunda Câmara por não ter constado da pauta da sessão de julgamento o nome e o número de inscrição na OAB dos advogados Sra. Juliana Tavares Almeida (OAB/DF 12794), Sr. Mauro Porto (OAB/DF 12878) e Sr. Rodolfo Gil Moura Rebouças (OAB/DF 31994); 9.2. excluir o Município de Paracambi-RJ da relação processual; 9.3. julgar irregulares as contas de André Luiz Ceciliano, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde - Funasa, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA Débito (D) /Crédito (C) 400.000,00 17/8/2007 D 231.815,37 20/9/2007 D 168.184,63 20/9/2007 D 9.4. aplicar a André Luiz Ceciliano a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar, desde logo, o pagamento da dívida do responsável em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, caso solicitado, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, com a incidência dos encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. encaminhar cópia deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.